Tribunal: STF
Processo: Pet 9804
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Ante o advento do término do mandato de Presidente da República em 1º.1.2023, cargo no qual se encontrava investido o querelado Jair Messias Bolsonaro, verifica-se superveniente causa de cessação da competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, nos termos de pacífica jurisprudência, mutatis mutandis:



    “INQUÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APURAÇÃO DE SUPOSTOS CRIMES COMETIDOS POR AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO. CESSAÇÃO DA INVESTIDURA E DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DA INVESTIGAÇÃO À JUSTIÇA FEDERAL LOCAL. POSSÍVEL CONEXÃO COM OS FATOS APURADOS EM INVESTIGAÇÃO JÁ EM CURSO. 1. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não mais subsistir a sua competência penal originária se, no curso do inquérito ou da ação penal, sobrevém a cessação da investidura do investigado ou acusado no cargo, função ou mandato cuja titularidade justificava a outorga de prerrogativa de foro (INQ 2.429-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 17-8-2007; INQ 2.379- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 6-6- 2007; INQ 1.376-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 16.3.2007). 2. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (PET 6.197, Rel.: Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 6.9.2016) 



    “AÇÃO PENAL CONTRA DEPUTADO FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM. RENÚNCIA AO MANDATO. PRERROGATIVA DE FORO. 1. A jurisprudência dominante no STF é no sentido de que, cessado o mandato parlamentar por qualquer razão, não subsiste a competência do Tribunal para processar e julgar, originariamente, ação penal contra membro do Congresso Nacional. 2. (…) 4. Seja pela orientação do relator, que não aplicava o critério que propunha ao presente caso, seja pela manutenção da jurisprudência que prevalece de longa data, a hipótese é de resolução da Questão de Ordem com determinação de baixa da ação penal ao juízo competente, para prolação de sentença” (AP 536 QO, Rel.: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27.3.2014). 



    No que toca ao juízo destinatário os autos deverão ser encaminhados a uma das varas criminais da Justiça do Distrito Federal.



    2. Pelo exposto, determino o envio destes autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para processamento e julgamento da queixa-crime oferecida em face de Jair Messias Bolsonaro.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente